Tribunal: TJSP
Processo: 2256920-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota Promissória. Penhora de crédito do executado no rosto dos autos de ação indenizatória movida contra a Fazenda Pública. 1. Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar, oriunda de indevidos descontos de reembolso alimentar assim reconhecido em título judicial transitado em julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota Promissória. Penhora de crédito do executado no rosto dos autos de ação indenizatória movida contra a Fazenda Pública. 1. Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar, oriunda de indevidos descontos de reembolso alimentar assim reconhecido em título judicial transitado em julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza indenizatória e que, pelo tempo, perdeu a natureza alimentar defendida. Manutenção da penhora. Necessidade. 2. Pedido de reserva de honorários contratuais de advogado na ação em que se determinara a penhora no rosto dos autos. Observância. "A regra contida no § 4o do art. 22 do Estatuto da Advocacia é impositiva no sentido de que deve o juiz determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários". Recurso provido em parte.